Tribunal: STF
Processo: ARE 1501906
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ISS. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR.



    PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA LIDE.



    MÉRITO. ISS. ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. PLEITO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOB A SISTEMÁTICA DE VALOR FIXO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE FIXADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA N. 0301128-14.2018.8.24.0064 (TEMA N. 22/TJSC). CONTRATO SOCIAL QUE NÃO PREVÊ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CARÁTER PESSOAL, COM RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL E ILIMITADA DOS SÓCIOS. ESTRUTURA EMPRESARIAL NÃO AFASTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO PRIVILEGIADA. SENTENÇA MANTIDA.



    HONORÁRIOS RECURSAIS. ARBITRAMENTO.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



     Analisados os autos, verifica-se que a análise do recurso extraordinário interposto pela alínea d depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional, como ocorreu no caso concreto. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Cabimento do recurso extraordinário pela alínea d do permissivo constitucional. Lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. 1. A recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que torna incabível a interposição do recurso extraordinário com fulcro no art. 102, III, d, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 1131117-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/09/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEI COMPLEMENTAR 87/96. 1. Compulsando-se os autos, verifica-se que o Tribunal de origem assentou a legalidade da base de cálculo do ICMS cobrado pelo Estado de Minas Gerais, com base em fundamento de índole infraconstitucional. Súmulas 279 e 280 do STF. 2. A hipótese de cabimento inscrita no permissivo do art. 102, III, “d”, da Constituição da República, exige a demonstração, pela parte Recorrente, de que o Tribunal de origem ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas no condomínio federativo brasileiro, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Precedentes. 3. No particular, a parte Agravante pretende questionar a validade de ato infralegal (Decreto 43.080) de Estado-membro em face da Lei Kandir (LC 87/96). Nesses termos, não se mostra cabível a abertura da via do recurso extraordinário. 4. Considerada reflexa a ofensa à Constituição da República, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal, remete-se a matéria ao STJ para julgamento como recurso especial. Art. 1.033 do CPC. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 927274-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 28/06/2016).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em resumo, "[...] atentando-se as considerações exaradas nos julgados, conclui-se que a natureza das atividades desenvolvidas pela sociedade de profissionais liberais não depende necessariamente da modalidade societária adotada, mas da circunstância de os serviços serem ou não prestados em caráter pessoal, com responsabilidade específica do prestador pelo trabalho individualmente desempenhado perante terceiros', cabendo ao contribuinte demonstrar que embora constituída como 'sociedade' seus serviços são prestados em caráter pessoal com 'responsabilidade específica e individual de cada sócio', de modo a viabilizar a incidência da norma do art. 9º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei n. 406/1968." (TJSC, Remessa Necessária Cível n. 0301000-91.2018.8.24.0064, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sônia Maria Schmitz, Quarta Câmara de Direito Público, j. 09-09-2021).



    Na situação em exame, denota-se a ausência de elementos a indicarem que a prestação dos serviços de contabilidade tenha sido "em caráter pessoal e com responsabilidade específica e individual de cada sócio", pois da análise do respectivo contrato social não se observa demonstrado o alinhamento da sociedade Recorrente aos preceitos estipulados, vejamos:



    [...]



    Constata-se que, embora constituída atualmente por apenas 2 (dois) sócios, a responsabilidade técnica recai a ambos (cláusula 8ª), não se evidenciando, assim, a responsabilidade específica e direta de cada sócio pelos serviços contábeis individualmente prestados. Com isso, resta corroborado o caráter empresarial da atividade com a previsão de possibilidade de abertura de filiais em todo o território nacional (cláusula 12ª), a retirada de pró-labore pelos sócios administradores (cláusula 13ª), a distribuição de lucros (cláusula 10ª) e o expressivo faturamento anual (Evento 1, OUT5).



    Ademais, tal qual muito bem fundamentou o eminente Magistrado singular, "[...] não há nenhuma previsão de responsabilidade específica e direta/pessoal de cada sócio pelos serviços individualmente prestados. Vale dizer, trata-se de sociedade limitada cuja responsabilidade dos sócios e administrador é restrita ao valor das respectivas quotas, inclusive com divisão dos lucros, possibilidade de pró-labore, prestação de contas, inventário, balanço patrimonial, balanço do resultado econômico e fundo especial para futura amortização (cláusulas 7ª, 9ª, 10ª e 13ª - doc. 3, ev. 1)." (Evento 26, SENT1).



    Assim, inexistente qualquer tipo de prova que demonstre o alinhamento da sociedade Autora aos preceitos estipulados pelo normativo de regência, notadamente quanto à "prestação de serviços em caráter pessoal com responsabilidade específica e individual de cada sócio", a manutenção da sentença é medida que se impõe.



    [...]



    Dessa forma, ante a presença dos elementos definidores da feição empresarial, a sociedade Recorrente não faz jus ao regime de recolhimento do ISS previsto no art. 9º, § 3º, do Decreto-lei n. 408/1968, por alíquota fixa anual.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente